Tribunal: TJES
Processo: 5006593-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006593-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006593-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luann da Costa Vieira, preso preventivamente em ação penal por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando que a entrada no domicílio das coacusadas e a apreensão de drogas e armas ocorreram com base apenas em denúncia anônima, sem mandado judicial. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais em domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima, configura ilegalidade capaz de contaminar a prisão em flagrante; (ii) determinar se a prisão preventiva imposta ao paciente é legítima, diante do contexto probatório e da existência de antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio das coacusadas não se deu exclusivamente com base em denúncia anônima, mas em flagrante visual e imediato de conduta delituosa, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988, legitimando a diligência policial sem necessidade de mandado judicial.

4.
A jurisprudência do STF e do STJ admite o ingresso em residência sem mandado judicial em caso de flagrante de crime permanente, desde que baseado em fundadas razões, como evidenciado no caso concreto pela visualização do descarte de drogas e posterior apreensão de entorpecentes e armas.

5.
A confissão espontânea das coacusadas, corroborada por provas materiais e relatos policiais, indica o envolvimento direto do paciente, ainda que este não estivesse presente no momento do flagrante.

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e nos antecedentes criminais do paciente, que possui condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outros processos criminais.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, diante da periculosidade evidenciada, da reincidência e da quantidade e variedade do material ilícito apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a entrada domiciliar sem mandado judicial quando amparada por situação de flagrante delito visível e imediato, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

2.
A existência de confissões coesas, corroboradas por apreensões materiais e contexto de flagrância, afasta a alegação de prova ilícita.

3.

A prisão preventiva é cabível quando presente gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e reincidência específica, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 183089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJe 13.12.2024; STJ, AgRg no RHC 206548/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, AgRg no RCD no HC 959902/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.05.2025, DJe 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006593-87.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUANN DA COSTA VIEIRA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

LUANN DA COSTA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimoso do Sul
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação a
os arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão configura constrangimento ilegal, tendo em vista que a entrada no domicílio das coacusadas e a consequente apreensão de material ilícito se deram com base exclusiva em denúncia anônima, o que afronta o art. 5º, XI, da CF/88.

Nessa esteira, alega que os únicos elementos que implicam o paciente decorrem de depoimentos policiais e das coacusadas, não havendo provas diretas ou independentes que demonstrem sua responsabilidade penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, n
ão procede a afirmação de que o ingresso dos policiais no imóvel das coacusadas deu-se exclusivamente com base em denúncia anônima. Conforme relatado pela autoridade coatora e destacado na decisão judicial que manteve a prisão (ID
13426807
), os policiais, ao chegarem ao local indicado, depararam-se com situação típica de flagrante delito: a denunciada ANGÉLICA LOPES DA SILVA SANT’ANA foi flagrantemente vista dispensando entorpecentes por uma escada que dava acesso ao andar superior da residência.

O contexto, portanto, não foi de mera delação anônima sem lastro, mas de flagrância visível e imediata, sendo perfeitamente legítima a entrada dos policiais, à luz do art. 5º, XI, da Constituição:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante a tal
presunção Constitucional
, a
jurisprudência
das demais Cortes Superiores
é pacífica ao afirmar que a violação do domicílio sem mandado judicial é admissíve
l
em situações excepcionais, como no caso de flagrante delito.
Nesse teor:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

(AgRg no HC
183089
/
RS
, Rel. Ministra
DANIELA TEIXEIRA
,
QUINTA
TURMA, julgado em
03/12
/202
4
, DJe 1
3
/
12
/20
24
).

Ademais,
a jurisprudência
recente, em especial o entendimento sobre flagrantes prolongados em crimes como o tráfico de drogas, autoriza a entrada em domicílio quando há indícios claros de que no interior do imóvel está ocorrendo um crime. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
5. A jurisprudência desta Corte e do STF é pacífica no sentido de que crimes permanentes, como o tráfico de drogas, autorizam o ingresso em domicílio sem mandado, desde que haja elementos concretos que evidenciem a situação de flagrância e justifiquem a diligência.

(AgRg no
R
HC
206548
/
MG
, Rel. Ministra
DANIELA TEIXEIRA
,
QUINTA
TURMA, julgado em
11
/
02
/202
5
, DJe
17
/
02
/20
2
5
).

Outrossim, a própria confissão das coacusadas, posteriormente prestada em sede policial, corroborou o cenário de flagrante, com indicação exata do local de ocultação de drogas e armas. Esse dado, por si só, enfraquece o argumento de ilicitude da prova, pois a atuação policial se deu diante de elementos objetivos e perceptíveis.

No tocante a ausência do paciente no momento do flagrante, o fato deste não estar fisicamente presente na residência em estado de flagrância não afasta sua vinculação ao crime. Segundo informações constantes dos autos e prestadas pela autoridade coatora (ID
13542074
), a corré ANGÉLICA declarou, espontaneamente, que o imóvel e os materiais apreendidos pertenciam ao paciente, seu companheiro.

Tal afirmação foi corroborada pelo contexto da apreensão: entorpecentes em quantidade considerável, armas de fogo, munições, valores fracionados e máquina de cartão — todos indicadores de atividade organizada e habitual de tráfico.

Assim sendo, a alegação de que a segregação cautelar se basearia exclusivamente em palavras de policiais não encontra respaldo nos autos. Há, além dos depoimentos, elementos materiais apreendidos em contexto de flagrância e confissões das coautoras, que não foram colhidas sob coação e indicam com clareza o envolvimento do paciente.

Além disso, o paciente possui condenação criminal definitiva por tráfico de drogas (proc. nº 0000540-21.2021.8.08.0032), bem como responde a diversos outros processos criminais, inclusive por receptação e tráfico, conforme detalhado pelo Juízo de origem. Esses elementos conferem verossimilhança às declarações das coacusadas e reforçam os indícios de autoria.

Em remate, quanto a possibilidade da substituição do enclausuramento preventivo por medidas cautelares,
esta
se mostra inviável. A gravidade concreta da conduta, associada à habitualidade delitiva e à reincidência específica no mesmo tipo penal (tráfico), evidencia risco à ordem pública e necessidade da custódia como forma de impedir a continuidade das práticas criminosas.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da reincidência do agravante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é viável, pois estas seriam inadequadas e insuficientes para impedir a reiteração delitiva.

(AgRg no RCD no HC 959902/SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJe: 09/05/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)